Tribunal: TJES
Processo: 5032215-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032215-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILA STELYANA FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: AVON INDUSTRIAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032215-92.2023.8.08.0048

RECORRENTE: VANILA STELYANA FERNANDES DA SILVA

RECORRIDA: AVON INDUSTRIAL LTDA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8972311. Contrarrazões, id. 8972321 e 8972323, com registro de que as recorridas encontram-se assistidas por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8972311), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8972301), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
DECLARAR
a inexistência do débito,
DETERMINAR
que as requeridas cessem as cobranças e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

Trata-se de ação em que a autora sustenta, em síntese, que começou a receber cobranças por ligações, e-mails, mensagens via SMS e por WhatsApp desde o ano de 2022 acerca de uma dívida no valor de R$448,61, com data de vencimento em 30/05/2022, nº do contrato 7893752177696112 no qual desconhece por completo tanto a origem como a natureza do suposto débito. Afirma, por fim, que teve o nome negativado, postulando em sede de tutela antecipada, seja declarada a inexigibilidade da suposta dívida registrada no aplicativo e demais sítios eletrônicos do Serasa/Serasa e realizada a exclusão/retirada do nome da Requerente do grupo de dívidas atrasadas, bem como a exclusão/retirada do nome da Requerente dos cadastros de inadimplentes; bem como reparação moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença argumentando que a r. sentença não apreciou as provas juntadas no que se refere a negativação indevida, sustenta que houve cobranças incessantes, baixa do score e negativação indevida, requerendo ao final a procedência da reparação moral.

Inicialmente, em relação a alegação de ilegitimidade passiva,
não merece prosperar, pois pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva das recorridas resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, incontroversa que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, cabe as requeridas fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

Analisando detidamente as provas apresentadas,
verifico que as requeridas não demonstraram nos autos a existência de relação jurídica existente entre elas e a autora, como bem asseverou a r. sentença primeva:

“Em momento algum as requeridas comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, visto que não consta nos autos sequer um documento com assinatura da requerente, sequer uma gravação telefônica com a voz da requerente, enfim, nada que associe a parte autora a algum contrato celebrado pelas rés, apenas foram juntados documentos produzidos de forma unilateral.

Tratando-se de relação de consumo, caberia às requeridas comprovarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil, todavia, nenhuma prova restou produzida.

Diante do exposto, merece ser acolhido o pedido autoral referente à declaração de inexistência do débito, bem como a suspensão das cobranças.”

Desse modo, caberia às requeridas evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Resta, então, claro e evidente que a conduta da Recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Assim, considerando a não comprovação da contratação pela autora,
entendo pela existência de ato ilícito indenizável,
pois não pode o suposto credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral.

Segue Jurisprudência:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. ( TJ SP Apelação Cível AC: 10099347720218260438 SP . Data da Publicação: 11/04/2022).

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a contar desta sessão de julgamento.

Em relação a responsabilidade das requeridas, entendo que todos aqueles que participaram do fornecimento do serviço ou produto ao consumidor devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados a este - Art. 7º , parágrafo único , do CDC – Corréu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II que é o cessionário do crédito em questão, a corré Recovery quem realizou a cobrança e ofereceu a possibilidade de negociação do débito e a Avon quem cedeu o crédito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar a autora o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) referente a reparação moral, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a contar desta sessão de julgamento.

No mais, mantenho incólume a r. sentença primeva.

Sem custas e honorários face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)